Tribunal: TJDFT
Processo: 0738167-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0738167-10.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência entre a da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (suscitante) e a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (suscitado), tendo por objeto ação de execução de taxas de condomínio. Ao prestar informações, o Juízo suscitado retratou-se da declinatória, reconhecendo a integração do Setor Jardins Mangueiral à RA do Jardim Botânico, na Circunscrição Judiciária de Brasília. Em assim sendo, não há mais conflito a dirimir. Posto isso, julgo prejudicado o conflito. Comunique-se, inclusive para remessa dos autos principais à 2a VETE/BSB. Arquivem-se. I. Brasília, 30 de maio de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator